Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700131-04.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FABIOLA RUBIA PEREIRA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: I. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. II. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. III. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO REJEITADA. IV. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO NO JULGAMENTO QUANTO À CONFIRMAÇÃO OU REJEIÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO NA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). V. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PRECLUSA. RECONHECIMENTO. VI. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA E PELA OPERADORA DO PLANO, EMPRESAS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATADO. PROCEDIMENTOS DIVERSOS DE CUSTEIO RECUSADO. BENEFICIÁRIA EM ESTADO GESTACIONAL. CONSUMIDORA QUE SE VÊ COMPELIDA A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS SERVIÇOS COBERTOS PELO PLANO DE SAÚDE, MAS NÃO AUTORIZADOS, INCLUSIVE O PARTO. VII. DANO MORAL. IN RE IPSA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES. COMPENSATÓRIA. LESADO. PUNITIVA. AGRESSOR. PEDAGÓGICA. PREVENÇÃO. VIII. TAXA DE ANGARIAÇÃO. COBRANÇA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA DÚBIA. DÉFICIT INFORMACIONAL. POSSÍVEL CONFUSÃO ENTRE O VALOR DA PRIMEIRA MENSALIDADE E A TAXA DE ANGARIAÇÃO PAGA AO CORRETOR. INCERTEZA QUANTO À SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DA TAXA DE CORRETAGEM. FALTA DE CLAREZA QUE ENSEJOU IRREGULARIDADE NA FORMA DE COBRANÇA PELO ANGARIADOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA DA QUANTIA PAGA NA FORMA SIMPLES. IX. REAJUSTE DA MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NORMAS DA ANS. ASSEGURADO. X. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade quando, da argumentação desenvolvida no recurso, é possível aferir o alcance da insurreição da parte com o resultado do pronunciamento judicial atacado. 2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2.1. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.2. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. 3. Decidida a causa com prolação da sentença contrária ao interesse da recorrente não remanescem os motivos que fundamentaram a decisão liminar nesta instância recursal, tendo em vista a prolação de ato com cognição exauriente da matéria. Preliminar de preclusão pro judicato rejeitada. 4. Resolvida definitivamente a questão concernente à legitimidade passiva da administradora do plano de saúde, em decisão transitada em julgado, inadmissível a reabertura da discussão do tema, porque consumada está a preclusão (Inteligência do art. 505 c/c art. 507, do CPC). 5. É citra petita a sentença que deixa de considerar a tutela de urgência deferida. Hipótese de desnecessário retorno dos autos à instância de origem. Declaração de nulidade que, por autorização legal, estando o processo em condições de imediato julgamento, confere ao Tribunal o poder de suprir a omissão julgando a demanda na parte em que não apreciada na origem (art. 1.013, § 3o, III, do CPC). 6. Demonstrada a inviabilidade de a apelante autora utilizar o plano de saúde nas consultas, exames e procedimentos agendados, notadamente para acompanhamento do pré-natal, acarretando inclusive o custeio do parto, nada obstante ela estar em dia com o pagamento das mensalidades, evidenciado está o inadimplemento contratual das apeladas e o dever de prestarem o serviço de assistência à saúde nos moldes em que se obrigaram. 6.1. Resolução de contrato. Fato jurídico não comprovado, mas em tendo ocorrido por culpa das empresas que disponibilizam o serviço ao público em geral no mercado de consumo, cumpre-lhes viabilizar o ingresso da apelante/consumidora em plano de saúde semelhante ao contratado, sem prazo de carência, consoante prevê o art. 13, caput, e parágrafo único, inc. I, da Lei 9.656/1998, e o art. 8o, inc. IV, da Resolução ANS n. 438/2018, além de cláusula constante no contrato de adesão, bem como restituir os valores custeados nos procedimentos médicos particulares. Normas de necessária interpretação a benefício do consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, que não pode ficar ao desamparo frente ao inadimplemento da operadora de plano e da administradora de benefícios. 7. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento de plano de saúde que leva a quebra de expectativa quanto à cobertura de do pré-natal e do parto em rede credenciada e obriga a consumidora/aderente a arcar com todos os custos. Situação que gerando, por si mesma, grave insegurança tem natureza in re ipsa, motivo pelo qual dispensa a produção de prova quanto à existência de efetivo prejuízo. 7.1. A fixação do quantum é guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano, e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Deve a quantia fixada a título de indenização ser equilibrada de modo a evitar o excesso capaz de alterar a situação financeira dos envolvidos e a inexpressividade que pode redundar em nova ofensa à vítima. 8. Verificada falha no dever de informação em relação ao pagamento da taxa de angariação, bem como irregularidade na sua cobrança pelo angariador, deve a quantia ser devolvida à beneficiária do plano de saúde na forma simples. Incabível a devolução em dobro porque há previsão contratual do seu pagamento, e a cobrança irregular foi praticada pelo angariador, de modo que não se justifica a condenação das rés à devolução em dobro da quantia paga a esse título. 9. O reajuste anual conta-se da assinatura do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual, e não da proposta de adesão. 10. Recursos conhecidos. Preliminar de sentença citra petita suscitada pela autora/apelante acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Recurso da autora parcialmente provido e recurso da ré desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título indenizatório merece ser majorado, à luz da extensão do dano sofrido. Afirma cabível a fixação no patamar máximo pleiteado na petição inicial – R$15.000,00 (quinze mil reais). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Henrique Guimarães e Silva, OAB/DF 37.936 (id 3555709, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 944 do Código Civil, pois, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1867343/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/2/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Henrique Guimarães e Silva, OAB/DF 37.936. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012